Tribunal: TJDFT
Processo: 0736161-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA AVOENGA. GENITOR RESIDENTE FORA DO PAÍS. ACORDO ENTRE AS PARTES NÃO HOMOLOGADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a guarda de duas crianças aos avós. A genitora sustenta a sua capacidade de ficar com a criança e o risco de os avós emigrarem do país.
2. Analisando os autos originários, os genitores fixaram acordo em audiência de mediação, que não foi homologado pelo juízo. O Ministério Público pediu a instrução do feito e a elaboração de estudo psicossocial, notadamente para verificar a possibilidade de guarda compartilhada entre a genitora e os avós, com o genitor morando em outro país.
3. A questão deve ser resolvida com a oitiva das partes envolvidas e testemunhas, após o contraditório e a ampla defesa, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança. É importante que essas medidas sejam tomadas e o juízo de origem já sinalizou a necessidade de análise mais aprofundada sobre os fatos alegados, notadamente diante da excepcionalidade da guarda avoenga.
4. Nos processos de família, as decisões liminares somente devem ser adotadas em última hipótese, privilegiando-se sempre a solução por consenso ou, ao menos, após a ampla produção de provas.
5. Precedentes: Acórdão 1601332, 07147996920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022; Acórdão 1420662, 07061216520228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022; Acórdão 1771076, 07172581020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023; Acórdão 1728618, 07081574620238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.